Tribunal: TJES
Processo: 0005035-02.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005035-02.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: JOAO LUCAS COVRE CUSTODIO e outros
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L.
RECURSO MINISTERIAL.
CRIME DE
TRÁFICO DE DROGAS.
NULIDADE DA INVASÃO DE DOMICÍLIO NÃO VERIFICADA. ESTADO FLAGRANCIAL.
COMPROVAÇÃO

DA
MATERIALIDADE
E DA AUTORIA.
VALIDADE DOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS
.
RECURSO PROVIDO.

1. As circunstâncias dos fatos, abordagem dos réus com drogas dentro do carro e, ao depois, o relato do acusado LUCAS FRANCISCO de que possuía mais drogas em sua residência, flexibilizam a regra da inviolabilidade do domicílio, em razão do estado de flagrância, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada pelos policiais. Precedente do STJ.

2. A materialidade do delito de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06) está comprovada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, confirmando que o acusado era o proprietário das drogas apreendidas, no veículo e dentro da residência.

3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Precedente do STJ.

4. Recurso ministerial provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0005035-02.2020.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JOAO LUCAS COVRE CUSTODIO, LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA

Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A
Advogado do(a) APELADO: MARCO ANTONIO LUCINDO - ES14131-A

VOTO

Cuida-se de recurso de Apelação Criminal, interposto pelo
MINISTÉRIO
PÚBLICO ESTADUAL
,
contra a sentença (fls. 167/168-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal de Colatina-ES, que julgou procedente, em parte, a denúncia, para desclassificar a infração penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) e condenar os réus
JOÃO LUCAS COUVRE CUSTÓDIO
e
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pelo crime de porte de droga para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Razões do
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
às fls. 171/175, onde pugna pela condenação do réu
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pelo delito de tráfico de drogas, já que, no seu entender, o ingresso dos policiais militares na sua residência, deu-se de forma lícita, estando comprovadas a materialidade e a autoria do crime.

Quanto aos fatos, narra a denúncia que, no dia 25 de setembro de 2020, no bairro São Silvano, em Colatina-ES, policiais militares realizavam patrulhamento, quando abordaram o veículo ocupado pelos réus, encontrando 01 (um) cigarro de maconha, embaixo do volante, e na mochila de JOÃO LUCAS, 07 (sete) comprimidos de ecstasy e 03 (três) pedaços de maconha, além de R$ 1.180,00 (mil cento e oitenta reais), em notas variadas, com o réu LUCAS FRANCISCO.

Posteriormente, o réu LUCAS FRANCISCO informou na Delegacia de Polícia que, na sua residência, haviam mais drogas, momento em que os policiais foram até o local, onde apreenderam, dentro do quarto do denunciado, 18 (dezoito) comprimidos de ecstasy, 06 (seis) pedaços de maconha, pesando 290 (duzentos e noventa) gramas, 01 (uma) pedra de crack pesando 15 g (quinze) gramas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (um) rolo de papel filme e 02 (duas) facas, com resquícios de maconha.

Quanto ao pedido condenatório, formulado pelo Ministério Público, entendo que a pretensão deve prosperar.

Isto porque, diferentemente do que consta na sentença, onde restou reconhecida a nulidade da prova, por violação de domicílio, tenho que o ingresso dos policiais na residência do acusado LUCAS FRANCISCO, deu-se em razão de fundadas razões da ocorrência do crime de tráfico de entorpecentes, no seu interior, tanto é que foi o próprio réu, que indicou o local onde a droga estava armazenada.

Deste modo, tenho que as circunstâncias dos fatos, abordagem dos réus com drogas dentro do carro e, ao depois, o relato do acusado LUCAS FRANCISCO, de que possuía mais drogas em sua residência, flexibilizam a regra da inviolabilidade do domicílio, em razão do estado de flagrância, não havendo que se falar em nulidade da busca realizada pelos policiais.

Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado do STJ:

“(...) 1.
O ingresso em domicílio alheio, para se revestir de legalidade, deve ser precedido da constatação de fundadas razões que forneçam razoável certeza da ocorrência de crime no interior da residência. Em outras palavras, somente quando o contexto fático anterior à invasão fornecer elementos que permitam aos agentes de segurança ter certeza para além da dúvida razoável a respeito da prática delitiva no interior do imóvel é que se mostra viável o sacrifício do direito constitucional de inviolabilidade de domicílio.

2. Neste caso, policiais militares receberam informações sobre o armazenamento de drogas no endereço do agravante que, ao perceber a aproximação da viatura, escalou telhados de residências vizinhas para se evadir. Os policiais conseguiram alcançá-lo e realizar a prisão e, em seguida, os militares entraram na residência, onde encontraram aproximadamente 8 kg de maconha, distribuída em 12 tijolos.

3. Assim, não é possível albergar o pleito de reconhecimento de ilicitude da abordagem policial e da busca domiciliar, uma vez que as circunstâncias antecedentes forneceram aos agentes elementos suficientes para justificar a adoção das medidas, tendo em vista a situação flagrancial visível.
(grifo nosso)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg nos EDcl no HC n. 811.043/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/6/2023, DJe de 30/6/2023.)

Por sua vez, a materialidade do delito está comprovada pelo auto de apreensão (fls. 17/21), boletim unificado (fls. 22/31), auto de constatação de substância entorpecente provisório (fls. 59/60) e laudo de exame químico definitivo (fls. 122/122-verso).

Quanto a autoria, verifico que os depoimentos dos policiais militares (mídia de fls. 169), que efetuaram a prisão em flagrante, confirmaram que o acusado LUCAS FRANCISCO, além de ser o proprietário das drogas apreendidas no veículo, teria afirmado, na Delegacia de Polícia, que possuía mais entorpecentes em sua casa, motivando a ida dos policiais até o local, onde, de fato, apreenderam mais drogas.

Destaco o depoimento do policial militar, GUSTAVO DE OLIVEIRA ROSSINI (mídia fls. 169), onde relatou que esteve na residência do réu LUCAS FRANCISCO, e que a porta estava aberta, momento em que adentraram no imóvel, encontrando a droga no seu quarto, além de balança de precisão e material para corte e embalo.

Decerto que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como já decidido pelo STJ, no Agravo Regimental no AREsp n. 2.275.188/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.

Desta forma, tenho como configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), já que o acusado LUCAS FRANCISCO, guardava drogas destinadas ao comércio, em sua residência, a permitir a condenação pretendida, no apelo ministerial.

Nesse sentido, tem-se o seguinte julgado desta Câmara Criminal:

“(...)1.
O crime descrito no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006 é de ação múltipla e conteúdo variado, materializando-se com a prática de qualquer dos dezoito núcleos lá descritos, sendo o efetivo comércio de substâncias entorpecentes apenas um deles. Nesse diapasão, o ato de trazer consigo ou guardar a droga, atrai a incidência do tipo em comento e autoriza, por si só, um veredito condenatório pelo crime de tráfico de drogas
. (...)” (grifo nosso)

(TJES, Classe: Apelação Criminal, 011200028683, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 01/06/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022

Passo, então, à dosimetria da pena.

Na primeira fase, tenho que não é possível desvalorar quaisquer das balizas descritas no art. 59, do CP, de modo que fixo a pena-base, no mínimo legal de 05 (cinco) anos de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Na fase intermediária, de igual modo, inexistem agravantes e atenuantes.

Na terceira fase, não verifico causas de aumento e nem de diminuição de pena.

Ademais, tenho como inviável o reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), em razão da variedade e quantidade das drogas apreendidas (25 comprimidos de ecstasy, 06 pedaços de maconha, pesando 290 gramas, 03 pedaços menores de maconha e 01 pedra de crack, pesando 15 gramas), além da apreensão de balança de precisão e materiais para corte e embalo dos entorpecentes, o que revela a dedicação delitiva do réu LUCAS FRANCISCO, conforme entendimento do STJ, adotado no Agravo Regimental no HC n. 814.358/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 22/6/2023.

Assim, a pena definitiva será de 05 (cinco) anos, de reclusão, e 500 (quinhentos) dias-multa, na fração mínima.

Por fim, estabeleço o regime semiaberto, para início do cumprimento de pena, na forma do art. 33, § 2º, alínea ‘b’, do CP.

Isto posto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (id 5164685),
DOU PROVIMENTO
ao recurso ministerial, para reformar parcialmente a sentença, e condenar o réu
LUCAS FRANCISCO TEIXEIRA BRAGA
, pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), condenando-o às penas de
05 (cinco) anos de reclusão,
em regime
semiaberto
,
e 5
00
(quinhentos) dias-multa,
na fração mínima.

Ademais, mantenho inalterados os demais termos da sentença.

Fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais) os honorários em favor do advogado dativo, por sua atuação em 2º grau de jurisdição, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil.

É
o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)